Tribunal: TCU
Processo: 008.055/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades nos Editais no 28 e 29/2020/PRPGI/IFBA referente à concessão de afastamento para qualificação de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades nos editais 28 e 29/2020/ PRPGI/IFBA referentes à concessão de afastamento para qualificação de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que a coincidência entre parte dos integrantes das comissões responsáveis pela elaboração do edital e pelo julgamento dos pedidos de afastamento para capacitação ofende os princípios da moralidade e da segregação de funções; considerando que foram identificadas irregularidades na concessão do afastamento de Georges Souto Rocha, por afronta aos princípios da hierarquia das normas, da impessoalidade e da moralidade, bem como a dispositivos do Decreto 9.991/2019 e da Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME 21/2021; considerando que a Instrução Normativa 1/2021-DGP/PROEN/PRPGI/IFBA foi editada em contrariedade ao arcabouço normativo vigente, ao dispensar requisitos obrigatórios para os afastamentos previstos nos editais 28 e 29/2020, como a compatibilidade entre o curso solicitado e as atribuições exercidas, o interesse da Administração, a anuência da chefia imediata e a observância da capacidade operacional do órgão; considerando que a aprovação do pedido de afastamento da servidora Isalete Bezerra de Alencar contrariou os subitens 5.6 e 5.7 do Edital 28/2020; considerando que não se identificaram evidências suficientes para caracterizar assédio moral alegado pela denunciante, sendo a matéria alheia à competência deste Tribunal; considerando as razões expostas pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 28-30); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, §4o, da Lei 14.133/2021; e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: b.1) a designação de integrantes coincidentes para as comissões responsáveis pela elaboração de editais e de julgamento desses editais ofende o princípio da segregação de funções; b.2) a aprovação do afastamento de Isalete Bezerra de Alencar foi indevida, pois a documentação apresentada na inscrição (Mestrado em Ciência da Propriedade Intelectual, na Universidade Federal de Sergipe - UFS, peça 5, p. 13) divergia da apresentada no pedido do afastamento (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica/PPMEPT - ProfEPT, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS), o que contrariou os itens 5.6 e 5.7 do Edital 28/2020/PRPGI/IFBA; b.3) a concessão do afastamento de Georges Souto Rocha ofendeu os princípios da hierarquia das normas, da impessoalidade e da moralidade e os demais dispositivos então vigentes, dentre os quais: art. 19, incisos I (prévia inclusão das capacitações solicitadas no PDP institucional) e II, letras "a" e "b"; art. 22, § 3o (compatibilidade entre a capacitação e as atribuições exercidas); inciso I, parágrafo único, do art. 28 (inviabilidade do funcionamento do órgão), todos do Decreto 9.991/2019; e art. 28, incisos III (justificativa quanto ao interesse da administração pública naquela ação, visando o desenvolvimento do servidor) e V (concordância da chefia imediata), da IN SGP-ENAP/SEDGG/ME 21/2021; c) informar a denunciante e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) quanto ao teor desta decisão; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.055/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.